Tribunal: TJBA
Processo: 8080808-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080808-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL ESPERANCA SA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: MARIA LUIZA ALVES FEITOZA

Advogado(s)
:
JOHN HERBERT NUNES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA HOSPITALAR. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobrança de débito hospitalar e impedir negativação do nome da consumidora, diante de e-mail da operadora confirmando cobertura do tratamento.

II. Questão em discussão:

Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória.

III. Razões de decidir:

Elementos documentais indicam, em cognição sumária, probabilidade do direito. A iminência de negativação configura perigo de dano. A Súmula 385 do STJ não impede tutela preventiva destinada a evitar inscrição indevida.

IV. Dispositivo:

Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8194935-46.2024.8.05.0001
interposto
pelo
HOSPITAL ESPERANÇA S.A.
,
que se insurge contra a Decisão proferida
pelo
Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Procedimento Comum Cível 8194935-46.2024.8.05.0001,
tendo como agravada
MARIA LUIZA ALVES FEITOZA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA